Tribunal: TJMT
Processo: 1021824-15.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021824-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), FAZENDA FK LTDA - CNPJ: 37.767.714/0001-30 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), SANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 853.815.511-34 (AGRAVADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS A TERCEIROS. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO. ORDEM QUE AVANÇA SOBRE A TOTALIDADE DA MATRÍCULA. NEGÓCIO QUE ENVOLVE APENAS PARTE. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES SOBRE O BEM. TERCEIROS QUE FICAM CIENTES DO CONTROVERSO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1- Petição inicial em que se exterioriza que eventual perigo de dano teria origem em notícias de que a parte agravante estaria vendendo o imóvel a terceiros, mas isto é desprovido de provas.

2- Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

3- A ordem de registro de existência da ação na matrícula envolveria 100% do imóvel, quando o negocio entre as partes tratou de apenas 25%.

4- Como afirmado
pela própria parte agravada, já existem anotações que precederam a da decisão agravada, de maneira que eventual terceiro já estaria mais do que avisado acerca do controverso imóvel a ser adquirido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021824-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FAZENDA FK LTDA.

AGRAVADO: SANDRO LUIS DA SILVA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FAZENDA FK LTDA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens a Terceiros de nº 1001090-08.2023.8.11.0044, proposta por
SANDRO LUIS DA SILVA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo autor/agravado para determinar a averbação/registro da ação à margem da Matrícula nº 353 do Cartório de Registro Imobiliário de Paranatinga. (Id. n.º 182479165).

Nas razões recursais, de Id. n.º 182475199, a agravante aduz que a averbação, deferida pelo Juízo
a quo
, é indevida e afasta qualquer possibilidade da parte angariar recursos de financiamento relativos ao desenvolvimento do agronegócio e pecuária envolvendo a área rural, objeto da lide, pois as instituições financeiras antes de conceder crédito analisa de forma minuciosas as matrículas dados em garantia.

Pontua que a prenotação irá dificultar o acesso ao crédito e por consequência inviabilizar o custeio da produção de grãos e aquisição de insumos.

Consigna que na hipótese não restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar autoral, pois ausente a comprovação do cumprimento da obrigação assumida pelo agravado envolvendo a compra/cessão de 25% (vinte e cinco por cento) da área relativa ao imóvel.

Assevera que o ajuizamento da ação para rescindir o contrato havido entre as partes em razão de inadimplência do comprador/agravado já permite concluir pela ausência de fundamentos da demanda cautelar.

Destaca que eventual direito do agravado recairia sobre 25% (vinte e cinco por cento) da área total, de modo que a averbação conforme deferida é desproporcional ao alcançar 100% do imóvel.

Requer, assim, liminarmente em regime de plantão, a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. No mérito, pede a sua revogação com o levantamento de qualquer restrição/anotação.

O Desembargador Plantonista, Dirceu dos Santos, concedeu efeito suspensivo ao recurso (id. 182478197).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 185280661).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FAZENDA FK LTDA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens a Terceiros de nº 1001090-08.2023.8.11.0044, proposta por
SANDRO LUIS DA SILVA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo autor/agravado para determinar a averbação/registro da ação à margem da Matrícula nº 353 do Cartório de Registro Imobiliário de Paranatinga. (Id. n.º 182479165).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, em suma:

“VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Tutela de Urgência de natureza Cautelar ajuizada por
SANDRO LUIS DA SILVA
em face de
FAZENDA FK LTDA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, alega o requerente que adquiriu a integralidade do imóvel rural de matrícula nº 353, com área de 2.999,99 hectares, denominado Estância São Paulo e, diante deste negócio, celebrou o Instrumento Particular de cessão de Direitos de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em 18.04.2022, cedendo 25% do imóvel ao autor pelo preço de R$ 6.375.000,00 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), que restou integralmente pago.

Informa que o requerido não vem cumprindo com suas obrigações, pois, não disponibilizou a cópia do contrato particular que celebrou com o proprietário constante na matrícula e também não disponibilizou a escritura ao requerente a área cedida, não entregou até a presente data a cópia do contrato que comprovaria ser o legítimo possuidor e proprietário da área que cedeu ao requerente, como também não atende as ligações, correspondências e notificações enviadas.

Afirma que a requeria está tentando rescindir o contrato com o requerente, bem como vender e transferir o imóvel em sua integralidade a terceiros, mesmo havendo recebido o preço pela cessão que fez com o requerente.

Ao final, pretende a concessão de tutela cautelar antecedente para determinar a averbação da existência da ação as margens da matrícula nº 353, bem como a averbação da existência do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel às margens da matrícula 353.

É a síntese do necessário.

I – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Preleciona o art. 305 do Código de Processo Civil:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.”

Assim, para lograr êxito no seu pedido, a parte autora deverá demonstrar “a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nota-se que a principal pretensão da parte autora, nesse limiar processual, é a averbação da existência da ação, bem como do Contrato de Cessão de Direitos, perante a matrícula do imóvel de nº 353 do CRI desta comarca de Paranatinga.

Em que pese a parte autora tenha acostados aos autos o Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel relativo a transação realizada entre as partes, é possível observar que a matrícula que se pretende averbação (nº 353 do CRI de Paranatinga), não consta como sendo proprietário o requerido Fazenda FK LTDA.

Em análise a matrícula nº 353 do CRI de Paranatinga, é possível constatar que o proprietário registral do imóvel é a empresa IMBIL (Indústria e Manutenção de Bombas ITA LTDA).

Não obstante a isso, corroborado com o teor do extinto processo de nº 1002974-09.2022.8.11.0044 anteriormente ajuizado pela requerida, é possível observar que de fato há uma relação jurídica entre as partes envolvendo o imóvel de matrícula nº 353 do CRI de Paranatinga.

Assim, entendo cabível o deferimento parcial do pedido, tão somente no que se refere ao pedido de averbação de existência da presente ação de nº 1001090-08.2023.8.11.0044 na matrícula do imóvel de nº 353, a fim de dar conhecimento a terceiros, haja vista a inconteste discussão acerca da posse e propriedade do imóvel.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado. Senão vejamos:

“
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tutela antecipada. Verossimilhança das alegações dos agravantes. Ausência. Alta litigiosidade entre as partes. Precedente recurso interposto em demanda ajuizada pelo coagravado Laércio Tomé contra os agravantes na qual alegou que foi ele quem comprou a empresa. Não se sabe sequer qual foi o efetivo negócio firmado entre as partes. Necessidade de melhor conhecimento da controvérsia, especialmente após a defesa, ampliando-se a cognição.
A decisão agravada foi prudente e cautelosa ao indeferir a tutela antecipada. Reexame do pedido após a defesa, ou da produção de provas ou quando evidenciados os elementos de convicção necessários a amparar as alegações do agravante. Manutenção da decisão. Recurso não provido.
” (TJ-SP - AI: 21672475020158260000 SP 2167247-50.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 09/09/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/09/2015)

Assim, mostra-se necessária abertura para que o requerido se manifeste acerca das alegações expostas pela autora e posteriormente, no mérito, aferir acerca da procedência dos argumentos lançados na peça inicial.

Por outro lado, da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel objeto da presente lide, porquanto os requisitos para sua concessão se encontram configurados.

Isso porque, conforme explicitado nos autos, muito embora a propriedade não esteja em nome de qualquer das partes, há evidencias suficientes de que esta foi objeto de instrumento particular de cessão direitos, cujo teor será regularmente discutido no decorrer processual.

Nota-se que a determinação de averbação de existência da ação na matrícula do imóvel em litígio, possui caráter cautelar, uma vez que possui como objeto resguardar o patrimônio controverso de possíveis terceiro de boa-fé que por ventura venham a se interessar pelo imóvel, até que se realize a instrução processual e finde a discussão nos autos.

Ademais, o poder geral de cautela do magistrado para admitir a averbação não ofende direito das partes, uma vez que ante o princípio da publicidade, tal providência tem por finalidade dar conhecimento a terceiros interessados que o imóvel está sendo discutido em um processo, visando proteger eventual adquirente de boa-fé.

Ainda, insta ressaltar que a averbação da existência da ação não é uma constrição e, tampouco, tem o poder de impedir que o bem seja alienado, mas visa apenas dar publicidade à situação dos autos.

A medida serve para divulgar riscos pendentes sobre direitos inscritos, inclusive o de possível
constituição
de gravame, para o fim de chamar a atenção de terceiros acerca de pretensões adversas àqueles, pondo-os de sobreaviso quanto ao imóvel atingido por elas.

Sobre inteira pertinência ao tema versado, vê-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO
828
C/C ARTIGOS
300
E
301
DO
CPC
. NECESSIDADE DE SE DAR CIÊNCIA A TERCEIROS DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Deferido o pedido de averbação da existência de litígio na matrícula do imóvel a averbação é uma simples medida conservativa de direito, pois equivale a dar uma publicidade mais eficaz para prevenir adquirentes de boa-fé a ver seu negócio desfeito, medida que deve ser adotada por meio do poder geral de cautela do juiz. 2. Conquanto o referido artigo 828
/ CPC
trate mais especificamente dos processos de execução por título extrajudicial, a faculdade nele prevista também pode ser útil para o credor nos procedimentos de ação de conhecimento, prevalecendo a interpretação de aplicação analógica do dispositivo legal, em orientações jurisprudenciais, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, nos termos dos artigos
300
e
301
do Código de Processo Civil, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO
.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
) 5478940-70.2018.8.09.0000, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, DJe de 15/04/2019)

E ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – (...) ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART. 167, I, “21” E II, “12”, DA LEI Nº 6.015/73 – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM – CARÁTER MERAMENTE PUBLICITÁRIO - DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. Apesar de a averbação de protesto contra alienação de bens junto às matrículas dos imóveis ser meio eficaz de propiciar o conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos ao credor e a eventuais adquirentes de boa-fé dos bens, tal medida não se justifica no caso concreto, mormente se o proprietário do imóvel não foi indicado na cautelar de protesto, podendo levar a confusões e dificuldades para a realização de negociações legítimas pelo proprietário. Contudo, por força do que determina o art. 167, I, “21”, da Lei de Registros Publicos, não há óbice da anotação dos embargos na matrícula para conhecimento de terceiros acerca da pendência sub judice, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé.
A mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a alienação do bem, já que se trata o ato de caráter meramente publicitário
.”
(AgR 141531/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014) (TJMT - AGR: 01415310920148110000 141531/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/10/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2014)

Além disso, até para que eventual terceiro adquirente não negue desconhecimento da existência da ação, entendo de boa cautela que se averbe à margem dos registros respectivos a circunstância, sem o poder de restrição à venda, estando tal providência abrangida pelo poder geral de cautela do artigo 297, do Código de Processo Civil.

Ao que se infere dos autos, há um intenso grau de litigiosidade entre as partes, ao passo que o requerente também pleiteia, em caráter liminar, a averbação do Instrumento Particular de Cessão de Direitos da matrícula, de modo que tendo em vista que as alegações iniciais necessitam de esclarecimentos e que demandam dilação probatória, verifica-se a ausência de prova inequívoca ferradora de verossimilhança no que tange especificamente a este requerimento..

Deste modo, porque presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 297 do NCPC,
defiro parcialmente
a tutela de urgência e
determino, tão somente,
que se proceda à averbação à margem da matrícula nº 353, do Cartório de Registro Imobiliário de Paranatinga/MT, a existência da presente ação.

Oficie-se
ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca pra que proceda a averbação de existência da ação na matrícula nº 353.

Ressalto que a presente decisão não cria, extingue ou modifica direitos que as partes detenham sobre o bem, sendo que a averbação determinada possui o restrito objetivo de apenas informar a eventual terceiro adquirente da existência da ação, sem qualquer caráter de restrição.

Cite-se
do requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, de modo que não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos.

Fica ciente o autor de que deverá formular o pedido principal no prazo de 30 dias,
contados a partir da intimação da presente decisão
(arts.
308
do
Código de Processo C
ivil), sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Conforme entendimento exposto na decisão liminar deste agravo, “
o próprio agravado informa na exordial de Id. n.º 182479155 que há um contrato de compra e venda cujo por objeto corresponde a somente 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel de Matrícula n.º 353 do CRI de Paranatinga. Desse modo, mostra-se desarrazoada a medida que alcança a integralidade da área. Outrossim, constou, também, no relato da demanda cautelar de origem que está em trâmite o Processo de n.º 10029474-09.2022.8.11.0044 ajuizado com o intuito de rescindir o contrato de compra e venda.
”

Afere-se da inicial que eventual perigo de dano teria origem em notícias de que a parte agravante estaria vendendo o imóvel a terceiros, mas isto é desprovido de provas.

Até o momento não há indícios de movimentação pela agravante no sentido de alienar ou praticar qualquer ato que impeça o resultado útil do processo. O deferimento com base em mera possibilidade não pode prevalecer. Devem-se haver provas do alegado.

Necessária a devida comprovação de prejuízo à terceiro ou aos autores para que se defira a medida, de maneira que, sem a comprovação dos elementos do art. 300 do CPC, que são cumulativos, não há como prosperar:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Conforme esta Câmara tem entendido em casos análogos, “(...)
O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a
averbação
da existência da demanda junto à
matrícula
de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de
matrícula
é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA
POSSAS
DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5.
É inviável o deferimento do pedido de
averbação
da litigiosidade do
imóvel
objeto da lide no Cartório de Registro de
Imóveis
. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do
imóvel
, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a
averbação
na
matrícula
do
imóvel
.
(...)”
(
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo
.”
(Número do Protocolo:
1019190-51.2020.8.11.0000; Des. João Ferreira Filho. Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/02/2021).

Ressalta-se que a ordem de registro de existência da ação na matrícula envolveria 100% do imóvel, quando o negocio entre as partes tratou de apenas 25%.

Inclusive, há duas ações envolvendo o mesmo imóvel, esta e a ajuizada pela agravante, de rescisão do contrato, em processos públicos.

Ademais, como afirmado pela própria parte agravada, “
já existem 03 (três) anotações que precederam a da decisão agravada, a primeira (AV-3) relativo à compra e venda do imóvel com a pessoa de Eduardo Odebrecht, a segunda (AV4) a que consta a existência de um processo administrativo que questiona a transação do (AV-3), a terceira (AV-5) que diz respeito a uma anotação determinada pelo arrolamento de bens determinado pela Receita Federal do Brasil
” (id. 185280661, p. 04), de maneira que eventual terceiro já estaria mais do que avisado acerca do controverso imóvel a ser adquirido.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a liminar pleiteada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023